Tribunal: TJSP
Processo: 2140425-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para expedição do mandado de despejo e desocupação do imóvel. Indeferimento da liminar pela d. magistrada "a quo". Contrato garantido por caução. Irresignação: indeferimento mantido, neste caso, excepcionalmente. Exaurimento da garantia que não se confunde com a inexistência

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para expedição do mandado de despejo e desocupação do imóvel. Indeferimento da liminar pela d. magistrada "a quo". Contrato garantido por caução. Irresignação: indeferimento mantido, neste caso, excepcionalmente. Exaurimento da garantia que não se confunde com a inexistência dela. Indeferimento de liminar para desocupação de imóvel urbano, em ações de despejo, durante a pandemia do coronavírus no País: possibilidade. Locatário não citado. Ausente contraditório. Exegese do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140425-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes IGOR JOSÉ DE SOUZA MIRANDA e YOERI GABY
ARMAND CALLEBAUT, é agravado VANDER ZUANELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140425-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL – Foro Regional de Santo
Amaro
(Juíza Dra. Adriana Borges de Carvalho)
AGRAVANTES: IGOR JOSÉ DE SOUZA MIRANDA; YOERI GABY
ARMAND CALLEBAUT
AGRAVADO : VANDER ZUANELLA
VOTO no 28.454

Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de
pagamento. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para
expedição do mandado de despejo e desocupação do imóvel.
Indeferimento da liminar pela d. magistrada “a quo”. Contrato
garantido por caução. Irresignação: indeferimento mantido,
neste caso, excepcionalmente. Exaurimento da garantia que não
se confunde com a inexistência dela. Indeferimento de liminar
para desocupação de imóvel urbano, em ações de despejo,
durante a pandemia do coronavírus no País: possibilidade.
Locatário não citado. Ausente contraditório. Exegese do art. 59,
§ 1o, da Lei no 8.245/91. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Igor José de Souza Miranda e Yoeri Gaby Armand Callebaut contra a
r. decisão aqui por cópia a fls. 12/13, fls. 58/59 dos originais, que, em
autos de ação de despejo por falta de pagamento que movem em face
de Vander Zuanella, indeferiu a liminar de despejo pretendida.
Em suas razões recursais, alegam que o contrato está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140425-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desprovido de garantia, porque o valor do débito superou a garantia
prestada. Aduzem que estão preenchidos os requisitos do art. 59 da
Lei no 8.245/91, de modo que o despacho liminar do réu é medida de
rigor.
Requerem o provimento do recurso para o deferimento
da liminar de despejo inaudita altera pars.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/19.
É o relatório do necessário.

O presente recurso comporta julgamento imediato,
dispensada a intimação das partes porque desnecessária.
Em que pese o inconformismo dos agravantes, sua
insurgência recursal não comporta provimento.
Com efeito, a liminar na ação de despejo por falta de
pagamento é reservada para determinadas situações especiais, entre
as quais não se inclui o caso em exame.
Assim dispõe o artigo 59 da Lei n. 8.245/91:
"Art. 59. Com as modificações constantes deste
Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140425-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Parágrafo 1o. Conceder-se-á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de
aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...) IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer
das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em
caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente
de motivo ".

Na hipótese dos autos, o exaurimento da garantia
prestada pelo locatário não se confunde com a inexistência de
garantia. Demais disto, o valor do débito apenas superou
substancialmente a caução porque os locadores incluíram no cálculo
o valor da multa compensatória.
Esta Câmara já decidiu, em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA

Decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo Alegação de que
o contrato de locação está desprovido de garantia, eis que o valo do
débito locatício é superior ao valor caucionado Não cabimento
Locação garantida por caução em dinheiro Exaurimento de garantia
que não se confunde com inexistência
Ausência dos requisitos
legais autorizadores da medida (Art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140425-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
8.245/1991)

Recurso
improvido.”(Agravo
de
Instrumento
2025422-45.2020.8.26.0000; Relator: Des. Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/06/2020).
Ainda, excepcionalmente e em caráter emergencial,
afigura-se possível e razoável o indeferimento da liminar para
desocupação de imóvel urbano, em ações de despejo, durante a
pandemia do coronavírus em que o país e o mundo atravessam, no
sentido de atenuar as consequências socioeconômicas do 'covid-19'.
Assim, no caso em exame, apesar de poder-se entender
até de forte a argumentação dos agravantes, o certo é que não se
verifica, nos autos, neste momento, a possibilidade de concessão da
liminar pretendida, ante a ausência dos elementos necessários à sua
concessão, embora possa a pretensão ser revista, oportunamente,
pela magistrada. Além disso, não ficou evidenciado o risco iminente
de dano irreparável ou de difícil reparação.
Anota SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA que:
"Fácil é perceber que o legislador teve o cuidado de
limitar e restringir a concessão da liminar, reservando-a para aquelas
situações muito especiais, ali referidas. Tratando-se de regra de
exceção, que rompe, inclusive, a tradição do procedimento ordinário,
não se poderá admitir interpretação extensiva ou analógica, para que
se conceda liminar em ações de despejo que tenham diversas causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140425-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de pedir" (Da Ação de Despejo. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2001,p. 122).
Desse modo, conquanto não se desconheça a norma
disposta no artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, o certo é que o caso
é peculiar e deve ser analisado considerando todo o cenário atual.
E, no caso dos autos, diante da situação concreta, a
concessão da liminar de despejo resultaria prematura, sem a
viabilização da oitiva/defesa da parte contrária.
Diante desse contexto, impossível a concessão da
reclamada liminar de desocupação, e ao menos por ora, porquanto há
necessidade de se viabilizar, primeiro, tanto a formação da relação
processual com a citação do mencionado locatário réu, quanto ao
exercício pleno ao contraditório e ampla defesa.
Finalmente, qualquer outra discussão acerca da matéria,
descumprimento contratual, deve ser debatida em sede própria, não
no âmbito deste agravo de instrumento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140425-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7